Tribunal: TJSP
Processo: 2061432-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na ausência de impugnação à pretensão executória no cumprimento de sentença, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.029.636/SP - Tema 1.190/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na ausência de impugnação à pretensão executória no cumprimento de sentença, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.029.636/SP - Tema 1.190/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo desprovido.